Tribunal: TJPA
Processo: 0807411-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807411-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0807411-60.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0801048-47.2022.8.14.0123

IMPETRANTE: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - OAB PA9009-A

PACIENTE:

FERNANDO O GRADY CABRAL

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:

DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pelo advogado Jorge Luiz Anjos Tangerino em favor de FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR, visando ao trancamento da ação penal, sob alegação de falta de fundamentação na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, além de pleitear a nulidade por atipicidade das condutas e insuficiência probatória. O paciente foi denunciado pelos crimes de falsificação de documento público e peculato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia carece de fundamentação suficiente, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de materialidade e provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, restrita a situações de manifesta atipicidade, falta de justa causa ou inépcia da denúncia, o que não restou demonstrado no caso, sendo necessária a instrução probatória para exame da autoria e materialidade dos delitos.

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi genérica e desprovida de análise das teses defensivas, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da CF e o art. 315, §2º, do CPP.

A ausência de enfrentamento das teses defensivas torna a decisão nula, exigindo que nova decisão seja proferida, com a devida fundamentação, especialmente após a apresentação de resposta à acusação pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus parcialmente concedida. Tese de julgamento:

A ratificação do recebimento da denúncia sem fundamentação suficiente, com base em decisão genérica e abstrata, viola o art. 93, IX, da CF e é causa de nulidade.

A análise das teses defensivas em sede de ratificação do recebimento da denúncia deve ser minimamente fundamentada, ainda que de forma sucinta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0807411-60.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0801048-47.2022.8.14.0123

IMPETRANTE: JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO - OAB PA9009-A

PACIENTE:

FERNANDO O GRADY CABRAL

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:

DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Jorge Luiz Anjos Tangerino
(OAB-PA 9.009) em favor de
FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR
, com o objetivo de obter o trancamento de ação penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA que, nos autos do processo nº 0801048-47.2022.8.14.0123, decidiu por receber a denúncia e, posteriormente, ratificar tal decisão.

Segundo a impetração, o paciente está sendo processado pelos crimes de falsificação de documento público e peculato, em concurso formal (artigos 297 § 1º, 312, caput, primeira parte, e art. 70, todos do CPB).

A denúncia narra que o paciente teria falsificado a assinatura do magistrado Pedro Enrico de Oliveira em um ofício para receber pagamento por plantão realizado e, ainda, utilizado um título de mestre adulterado para obter vantagem econômica junto ao Estado do Pará.

O impetrante sustenta a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia por falta de fundamentação, a atipicidade das condutas imputadas e a falta de provas suficientes para a configuração dos delitos, requerendo, portanto, o trancamento da ação penal (id

19381314).

Juntou documentos (id

19383415 – 19383442).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

19424371).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 19587111).

Após, os autos foram remetidos para a Procuradoria de Justiça que, por sua vez, opinou pela parcial concessão da ordem para excluir da ação penal o crime de peculato, mantendo o prosseguimento quanto ao crime de falsidade de documento público. Ademais, pugnou pela prolação de nova decisão sobre o recebimento da denúncia (id

19816686).

É o relatório.

____________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da impetração apenas em parte.

Explico.

A defesa alega a falta de provas quanto aos crimes imputados ao paciente, pleiteando o trancamento da ação penal com base na ausência de materialidade e indícios de autoria.

No entanto, me parece que o exame dessa argumentação demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal via
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando evidente,
sem necessidade de análise probatória aprofundada
, a atipicidade da conduta, inexistência de indícios de autoria e materialidade, prescrição ou outras causas extintivas de punibilidade, conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores[1]
.

.

É dizer, não sendo esse o caso, a ação penal deve prosseguir até que se esgotem todas as fases probatórias.

Dessa forma, as alegações de atipicidade e de falta de provas não podem ser apreciadas nesta via, devendo ser analisadas no decorrer da ação penal, após a devida instrução probatória, porque demandam necessariamente exame, valoração e pronunciamento acerca do conjunto fático-probatório existente nos autos.

Especificamente em relação ao delito de peculato, em que pese seja discutível sua materialidade e consumação no presente caso, trata-se, a meu ver, de discussão prematura e incabível pela via do
habeas corpus
, não havendo como se cogitar de trancamento da ação penal sem devida incursão sobre os fatos e provas até então documentados nos autos do processo originário, de modo que não há como se admitir pronunciamento de mérito sobre essa questão.

O caso, então, comporta parcial conhecimento.

Por outro lado, na parte conhecida, constato que a alegação de que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é desprovida de fundamentação merece reflexão e aprofundamento, especialmente no que tange à regra versada no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como é sabido, com o advento da Lei nº 11.719/08, o procedimento de recebimento da denúncia sofreu importantes modificações, tornando-se um ato complexo.

A resposta à acusação, prevista no art. 396-A do Código de Processo Penal, oferece à defesa a primeira oportunidade de apresentar suas teses, podendo arguir nulidades, juntar documentos e arrolar testemunhas.

Quer dizer, esse momento processual visa a garantir o contraditório e a ampla defesa desde o início da ação penal, permitindo que o magistrado reavalie sua decisão de recebimento da denúncia à luz dos argumentos defensivos.

Em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), o magistrado deve, ao ratificar o recebimento da denúncia, analisar minimamente as teses levantadas pela defesa na resposta à acusação, ainda que de forma sucinta.

Obviamente que não se exige uma análise exaustiva, o que, inclusive, é reforçado, há muito, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[2]
, mas é imperativo que o juiz apresente uma fundamentação, por menor que seja, sobre as razões pelas quais rejeitou as preliminares ou teses defensivas.

Enfim, o que deve ser ponderado no presente caso é que se revela essencial estabelecer a distinção entre “fundamentação sucinta” e “ausência de fundamentação”. A primeira é tolerada e admitida, enquanto a segunda é inadmissível e nula de pleno direito em razão do dever de fundamentação imposto a qualquer magistrado por imperativo constitucional.

No caso dos autos, a defesa apresentou uma resposta à acusação arguindo diversas nulidades, como a citação, e levantando teses de rejeição da denúncia, tais como a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de falsificação de documento público e a falta de recebimento de vantagem para caracterizar o crime de peculato.

Entretanto, ao ratificar o recebimento da denúncia, o magistrado limitou-se a tecer fundamentação essencialmente genérica e abstrata, sem enfrentar, ainda que minimamente e de forma específica, as questões levantadas pela defesa. Restringiu-se o julgador a dizer que “
não se verifica a incidência de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP
” (id 19383427).

Essa formulação genérica não reflete a análise das teses defensivas e, nesta condição, caracteriza, a meu ver, ausência de fundamentação. É sabido que, segundo entendimento pacífico do STJ, decisões padronizadas, sem referência às questões concretamente suscitadas pela defesa, não atendem ao comando constitucional do art. 93, IX, da CF[3]
. Ora, ainda que se trate de decisão interlocutória simples, a ratificação do recebimento da denúncia exige um mínimo de fundamentação para garantir que o julgador tenha de fato considerado as alegações defensivas.

No presente caso, a decisão de ratificação do recebimento da denúncia não atendeu a esse requisito constitucional, sendo genérica e aplicável a qualquer caso, sem a devida consideração das razões defensivas, violando, portanto, o comando constitucional descrito no art. 93, inciso IX, da CF/88, sem falar em seu enquadramento no referencial contido no art. 315, §2º[4]
, do CPP, o qual define as hipóteses de pronunciamento judicial não fundamentado.

Diante disso, impõe-se a nulidade da decisão impugnada e, por conseguinte, de todos os atos processuais que lhe sucederam, com a consequente determinação de que outra seja proferida, desta vez com a devida análise das teses apresentadas pela defesa.

D I S P O S I T I V O

Posto isso,
conheço em parte da impetração
e, na parte conhecida,
concedo ordem de habeas corpus para anular a decisão que ratificou o recebimento da denúncia
nos autos da ação penal nº 0801048-47.2022.8.14.0123 e, por conseguinte,
de todos os atos processuais subsequentes
, determinando que outra decisão seja proferida, com a devida fundamentação acerca do articulado na resposta escrita à acusação formulada pela defesa na origem, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – denúncia lastreada unicamente em denúncias anônimas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (STF - RHC: 233001 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024); e DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETIÇÃO DE VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA DENÚNCIA QUANTO AO LIAME SUBJETIVO DO PACIENTE. I - O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes. II - A justa causa age como a condição da ação penal que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo, a partir da compreensão de que o ajuizamento de uma ação de natureza criminal gera, por si, graves repercussões na vida de quem é acusado III - A aferição do elemento volitivo nos crimes de trânsito mostra-se complexa, uma vez que passa pelo exame de um fato ordinário do cotidiano - o ato de dirigir - com a intenção ou assunção da prática de uma conduta criminosa - o ato de matar alguém.IV - Na espécie, a ausência de concretude da descrição dos elementos do tipo associado aos demais elementos dos autos permitem a conclusão pela ausência de justa causa que repercute, por óbvio, na inépcia da denúncia, o que, por consequência prejudica substancialmente a efetividade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e revelam cenário de manifesto constrangimento ilegal.Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus (STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

[2]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA A JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes. III - No caso concreto, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. IV - Ao contrário da irresignação defensiva, o agravante não está sendo acusado por, em tese, somente ter ido com outro corréu ao hospital, mas porque, embora sem uso de arma de fogo, supostamente, agiu em unidade de desígnios com os demais para a prática dos homicídios (tentados e consumados), inclusive, segundo os autos, talvez fomentando a ânsia por acerto de contas planejado pelo corréu. V - A decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, necessários para a persecução penal, mostrando-se, assim, devidamente fundamentada e apropriada à fase processual em questão, em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que a decisão que recebe a denúncia ( CPP, art. 396), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária ( CPP, art. 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no RHC: 191595 SP 2023/0457194-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

[3]
STJ - RHC: 118038 RJ 2019/0275741-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 17/03/2020.

[4]
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Belém, 21/10/2024